Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME PRATICADO DURANTE O CURSO DE EXECUÇÃO PENAL POR DELITO ANTERIOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NOTA NEGATIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO EXAME ETÍLICO. NÃO CABIMENTO. PENA FIXADA NA SENTENÇA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A conduta tipificada no art. 306, § 1o, da Lei no 9.503/97 é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, não se exigindo resultado naturalístico, configurando-se quando o agente conduz veículo automotor em estado de embriaguez, sendo irrelevante a alegação defensiva de que não teria exposto a coletividade a dano potencial.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prática de novo delito no curso de cumprimento de pena em processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pela análise negativa do vetor conduta social, na medida em que o réu quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou benefício confiando no seu senso de autodisciplina e responsabilidade.
4. Tendo o réu dado causa a acidente de trânsito em virtude da sua capacidade psicomotora alterada, cabível o agravamento da pena-base ante a avaliação negativa das consequências do crime.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Não tendo o réu admitido voluntariamente a prática do crime, que diz respeito a conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. A realização do teste do etilômetro de forma espontânea pelo acusado, por si só, não enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que o seu estado de embriaguez era visível e foi igualmente comprovado pelo depoimento judicial dos policiais e da vítima do acidente de trânsito.
8. A reincidência e a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (conduta social e consequências do crime) afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) e de aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) e justificam a imposição do regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
9. Recurso conhecido e desprovido.